Tribunal: STF
Processo: ARE 978277
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição”. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.